Tribunal: STJ
Processo: 0030903-23.2021.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032941 - PR (2025/0320273-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SOLANGE ALVES DE ARAUJO SILVA
ADVOGADOS
: GEOVANA LOVOS TRINDADE - PR129181
VALDECIR CARLOS TRINDADE - PR010519
AGRAVADO
: SERGIO AFONSO FERRER - ESPÓLIO
REPR. POR
: ADRIANA MONTANHA DE ANDRADE FERRER
AGRAVADO
: JOSÉ OTÁVIO FERRER
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE ANDRADE FERRER
AGRAVADO
: MARIA GABRIELA ANDRADE FERRER
ADVOGADOS
: LISLEY PATRICIA BELLEZI - PR090427
GUILHERME LEPRI LONGAS - PR058776
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos dispositivos
legais apontados no recurso especial e sobre o qual não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do NCPC), em
recurso especial, exige que, além da oposição de embargos de
declaração na origem, seja indicada violação do
para que se
art. 1.022
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei, o que não foi observado na
espécie.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53185482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 66b31310-87bb-4365-a0c0-abaaae0ade6f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53185482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 66b31310-87bb-4365-a0c0-abaaae0ade6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032941 - PR (2025/0320273-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SOLANGE ALVES DE ARAUJO SILVA
ADVOGADOS
: GEOVANA LOVOS TRINDADE - PR129181

VALDECIR CARLOS TRINDADE - PR010519
AGRAVADO
: SERGIO AFONSO FERRER - ESPÓLIO
REPR. POR
: ADRIANA MONTANHA DE ANDRADE FERRER
AGRAVADO
: JOSÉ OTÁVIO FERRER
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE ANDRADE FERRER
AGRAVADO
: MARIA GABRIELA ANDRADE FERRER
ADVOGADOS
: LISLEY PATRICIA BELLEZI - PR090427

GUILHERME LEPRI LONGAS - PR058776
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos dispositivos
legais apontados no recurso especial e sobre o qual não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do NCPC), em
recurso especial, exige que, além da oposição de embargos de
declaração na origem, seja indicada violação do
para que se
art. 1.022
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei, o que não foi observado na
espécie.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SOLANGE ALVES DE
ARAUJO SILVA (SOLANGE) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
Documento eletrônico VDA52917464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:10
Código de Controle do Documento: d70758d1-3c44-4f1a-b6df-f9e1105da02c

com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. ALHEIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA
POR
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
DE
PROCEDIMENTO. QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O
MÉRITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. MÚTUO VERBAL.
VALORES
TRANSFERIDOS
DURANTE
RELACIONAMENTO
AMOROSO.
PROVA
DOCUMENTAL
ROBUSTA.
ÔNUS
DO
RECORRENTE DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE CARÁTER
ONEROSO. PROVAS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O
DIREITO DA AUTORA. TODAVIA, DECOTE DOS VALORES
TRANSFERIDOS
PARA
A
EMPRESA
DO
FALECIDO.
PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA. MONTANTE QUE NÃO PODE
SER OBJETO DE COBRANÇA NESSA DEMANDA, QUE ENVOLVE A
PESSOA FÍSICA. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR DA
CONDENAÇÃO
QUE
IMPÕE
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE . PROVIDO (e-STJ, fl. 571)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, SOLANGE alegou a violação dos arts. 2o, 141 e 492 do NCPC, ao sustentar, em
síntese, a ocorrência de decisão “
”.
extra petita
Da falta de prequestionamento
Conforme consignado na decisão agravada, os arts. 2o, 141 e 492 do
NCPC não foram objeto de discussão no acórdão recorrido e tampouco foram opostos
embargos de declaração para esta finalidade. Assim, inexistente o prequestionamento,
obstaculizada está a via de acesso ao apelo excepcional. Inafastável assim, por analogia,
a incidência da Súmula no 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito, vejam-se os acórdãos:
Documento eletrônico VDA52917464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:10
Código de Controle do Documento: d70758d1-3c44-4f1a-b6df-f9e1105da02c

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL (
. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
CPC/2015)
VERBA ALIMENTAR PREVISTA EM ACORDO AVENÇADO EM AÇÃO
DE DIVÓRCIO. CARÁTER PROVISÓRIO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO QUE
EMBASOU O ACORDO. NECESSIDADE DE REVISÃO OU EXTINÇÃO.
TESES NÃO PREQUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL OMISSÃO. APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS
N.
282
E
356/STF.
PENSÃO.
BINÔMIO.
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede o conhecimento do apelo especial (
.
Súmula n. 282/STF)
2. O prequestionamento ficto previsto no
do
exige a
art. 1.025
CPC/2015
oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do
como violado. Precedentes.
art. 1.022
CPC/2015
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa do
§ 4o, do RISTJ,
art. 259,
devendo ser analisado caso a caso.
4. A análise concernente à redução ou extinção do valor da pensão
tendo por base o binômio necessidade-possibilidade, não prescinde de
exame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
5. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento
de agravo interno.
6. Agravo Interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.326.442/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

15/4/2024,
17/4/2024 – sem
destaque no original)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESSUPOSTOS.
CULPA
CONCORRENTE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão
objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n.
7 do STJ.
3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais
exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
Documento eletrônico VDA52917464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:10
Código de Controle do Documento: d70758d1-3c44-4f1a-b6df-f9e1105da02c

razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.078.848/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
15/5/2024 – sem
destaque no original)

Ademais, ressalte-se que a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025
do NCPC), em recurso especial, exige que, além da oposição de embargos de
declaração na origem, seja indicada violação do
para que se possibilite ao
art. 1.022
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei, o
que não foi observado na espécie.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO ALEGADA. MATÉRIA NÃO
ART. 1.022
SUBMETIDA AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 282 E
356/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para a aplicação do prequestionamento ficto, que possibilita o
conhecimento do recurso especial, exige-se que o recorrente, além da
oposição de embargos de declaração na origem, também alegue no
próprio recurso especial violação do
do CPC por negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional.
2. No presente caso, a recorrente limitou-se a alegar ofensa ao artigo
489 do CPC, nada argumentando quanto à eventual violação do artigo
1.022 do CPC, o que obsta o conhecimento deste especial.
3. As argumentações jurídicas relativas ao Código de Defesa do
Consumidor não foram submetidas ao Tribunal de origem, não tendo
sido objeto de debate naquela Corte, carecendo do requisito do
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.
4. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso
jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.007.986/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52917464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:10
Código de Controle do Documento: d70758d1-3c44-4f1a-b6df-f9e1105da02c

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA52917464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:10
Código de Controle do Documento: d70758d1-3c44-4f1a-b6df-f9e1105da02c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.032.941 / PR
Número Registro: 2025/0320273-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00309032320218160014 00489665720258160014 309032320218160014 489665720258160014
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLANGE ALVES DE ARAUJO SILVA
ADVOGADOS : VALDECIR CARLOS TRINDADE - PR010519
GEOVANA LOVOS TRINDADE - PR129181
AGRAVADO
: SERGIO AFONSO FERRER - ESPÓLIO
REPR. POR
: ADRIANA MONTANHA DE ANDRADE FERRER
AGRAVADO
: JOSÉ OTÁVIO FERRER
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE ANDRADE FERRER
AGRAVADO
: MARIA GABRIELA ANDRADE FERRER
ADVOGADOS : GUILHERME LEPRI LONGAS - PR058776
LISLEY PATRICIA BELLEZI - PR090427
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
Documento eletrônico VDA53165258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: b81e2420-52eb-4925-96b8-fdb2dcfe1a56

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: b81e2420-52eb-4925-96b8-fdb2dcfe1a56